Tribunal: TJMT
Processo: 1018584-94.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018584-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (APELADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), TELTEX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 73.442.360/0001-17 (APELANTE), GUILHERME CAPRARA - CPF: 949.980.430-72 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - CPF: 026.435.480-00 (ADVOGADO), DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (APELADO), OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO – DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL QUE DEMONSTRAM QUE O SOFTWARE, DESDE QUE ADQUIRIDO AS CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA REQUERIDA, NÃO TERIA QUALQUER CUSTO - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através dos e-mails trocados entre as partes litigantes (ids. 146954220, 146954221 e 146954222), restou claramente demonstrado que a requerida, ora apelante, se comprometeu a fornecer, sem qualquer custo à requerente, ora apelada, as licenças do “software”, desde que fossem adquiridas as câmeras e equipamentos de segurança por ela vendidos.

2. Tanto é assim que, nos referidos e-mails, o gerente de canais da empresa requerida, ora apelante, em um primeiro momento expressamente consignou que o “software Nuuo” seria doado para a requerente, ora apelada, e, em momento posterior, que as licenças do “software” estavam inclusas na venda das câmeras.

3. Como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TELTEX TECNOLOGIA S.A.
(
em recuperação judicial), com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral de n.º 1018584-94.2020.8.11.0041, ajuizada por
DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar a requerida ao ressarcimento das despesas para a aquisição das licenças do “software”, no valor de R$ 138.000,05 (cento e trinta e oito mil reais e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e

ii. condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ainda, julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção pela requerida para:

i. condenar a requerente/reconvinda a cumprir o contrato e pagar o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigido monetariamente, a partir da data da conclusão da instalação do sistema, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da ciência da reconvenção; e

ii. condenar a requerente/reconvinda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, nos moldes do artigo 85, §§2º e 6º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 146954909– págs. 1 a 13), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença recorrida por negativa de prestação jurisdicional pelo Juízo singular, uma vez que, interpostos embargos de declaração, não foi analisado sua manifestação quanto à aquisição do “software” de outra empresa ser dever da requerente, ora apelada.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, era dever da requerente, ora apelada, conforme proposta técnica enviada, a aquisição do “software” de outra empresa.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 146954913 – págs. 1 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalto que, como a preliminar de nulidade da sentença recorrida por negativa de prestação jurisdicional pelo Juízo singular se confunde com o mérito, com este será analisada.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Dano Material e Moral de n.º 1018584-94.2020.8.11.0041, ajuizada por
DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
em face de
TELTEX TECNOLOGIA S.A. (
em recuperação judicial), agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, era dever da requerente, ora apelada, conforme proposta técnica enviada, a aquisição do “software” de outra empresa.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através dos e-mails trocados entre as partes litigantes (ids. 146954220, 146954221 e 146954222), restou claramente demonstrado que a requerida, ora apelante, se comprometeu a fornecer, sem qualquer custo à requerente, ora apelada, as licenças do “software”, desde que fossem adquiridas câmeras e equipamentos de segurança por ela vendidos.

Tanto é assim que, nos referidos e-mails, o senhor Luciano R. Martins, gerente de canais da empresa requerida, ora apelante, em um primeiro momento expressamente consignou que o “software Nuuo”
seria doado
para a requerente, ora apelada, e, em momento posterior, que as licenças do “software”
estavam inclusas na venda das câmeras
.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos e-mails de ids. 146954220 e 146954222:

“Oi Caio, desculpe a demora em retornar, mas recebi uma informação da Panasonic e outra da Voult.

Agora de manhã me passaram que estamos integrando com Vault via Onvif, e isso não é o melhor cenário.

Temos implantado nos locais aguardando de baixo nível e que ainda não ocorreu. Isso depende da Voult.

Para não atrasarmos o processo e sua compra,
acertei com Valmor que vamos lhe doar o Nuuo
, que já integra a Panasonic e o Acesso.

Caso queira visualizar o Nuuo com Acesso posso marcar no MP do RN, ou no AL.

(...).
(excerto do e-mail de id. 146954220) (grifo nosso).

“Boa tarde Wiliam.

Desculpe a confusão.
As licenças do Nuuo estão inclusas na venda das câmeras conforme falamos desde o início.
Isso está incluso na proposta técnica e comercial.

(...).”
(excerto do e-mail de id. 146954222) (grifo nosso).

Também, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida por negativa de prestação jurisdicional pelo Juízo singular, já que, como mencionado em linhas acima, não era dever da requerente, ora apelada, adquirir o “software” de outra empresa.

Nesse contexto, como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da requerente, ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022